Tribunal: TJDFT
Processo: 0744078-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744078-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Antônio Edvar de Araújo Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0717978-54.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de impugnação do Distrito Federal em ID 163772416, na qual alega, em síntese, que não computou alguns períodos para fins de incorporação pelo fato de as atividades exercidas pelo servidor não serem pedagógicas. Contraditório em ID 165034289. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se depreende da leitura da Lei 5.105/2013, o legislador não limitou, para fins de recebimento da GAPED, apenas as atividades exercidas em sala de aula. Confira-se: Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista. Ainda, há de se mencionar a portaria 259 de 2013, que trata justamente deste inciso da referida Lei, que em seu art. 18 informa o seguinte: Art. 18. Para fins do disposto no art. 18 e no art. 22 da Lei n.o 5.105/2013, consideram-se atividades pedagógicas, nos termos do art. 2o daquela Lei, aquelas desenvolvidas por servidor da Carreira Magistério Público na: I - docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do DF; II - direção, vice-direção e supervisão nas unidades escolares; III - orientação e coordenação educacionais; IV - coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura § 1o Para fins do disposto no inciso III do art.18 e inciso III do art. 22 da Lei n.o 5.105/2013, consideram-se unidades centrais e intermediárias: I - Subsecretaria de Educação Básica; II - Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação; III - Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação; IV - Conselho de Educação; V - Gabinete das Coordenações Regionais de Ensino; VI - Unidades Regionais de Educação Básica - UNIEB; e VII - Unidades Regionais de Planejamento Educacional e Tecnologia da Educação - UNIPLAT. VIII - Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral; IX - Coordenação Pedagógica e Operacional, Diretoria Pedagógica, Gerência de Planejamento e Acompanhamento Pedagógico, Gerência de Instrutoria, Diretoria de Educação Profissional, Gerência de Acompanhamento da Educação Profissional, Gerência de Integração Curricular com o Ensino Médio e com a Educação de Jovens e Adultos, da Subsecretaria de Educação Profissional e Tecnológica. (Alterado(a) pelo(a) Portaria 235 de 31/08/2020) Ademais, no processo de aposentadoria juntado pela parte Exequente, extrai-se que durante os períodos excluídos em que o requerente esteve cedido (25/06/1990 a 28/02/1991), o servidor exerceu a função de professor com ônus ao órgão de origem. Já em relação ao período de 20/03/1992 a 13/01/1993 importa ressaltar que, o servidor foi readmitido sob nova matrícula para exercer o cargo de professor desenvolvendo atividades de regência de classe, conforme documento de ID 170970472. Diante do acima exposto, REJEITO a impugnação do Distrito Federal e DETERMINO a inclusão dos períodos de 25/06/1990 a 28/02/1991 e 20/03/1992 a 13/01/1993 para fins de incorporação a título de GAPED. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento, contabilizada a dobra legal. Intimem-se todos. Aguarde-se decurso de prazo.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 52432915), em síntese, que não devem ser contabilizados no cálculo do percentual de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), em favor do agravado, os períodos de 25 de junho de 1990 a 28 de fevereiro de 1991 e de 20 de março de 1992 a 13 de janeiro de 1993. Sustenta que no período de 25 de junho de 1990 a 28 de fevereiro de 1991 o recorrido ainda era servidor do Governo do Estado do Ceará, cedido ao Distrito Federal. Afirma também que no período de 20 de março de 1992 a 13 de janeiro de 1993 o agravado não exerceu atividades pedagógicas, pois estava lotado no Setor Médico Odontológico. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o acolhimento dos argumentos articulados na impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os períodos de 25 de junho de 1990 a 28 de fevereiro de 1991 e de 20 de março de 1992 a 13 de janeiro de 1993 devem ser contabilizados para efeito de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) em favor do agravado. A respeito do tema é importante observar o teor da regra prevista no art. 18 da Lei Local no 5.105/2013, que tem a seguinte redação: “Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista.” No caso em exame verifica-se que a Fundação Educacional do Distrito Federal, hoje Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, informou (Id. 165034290 dos autos do processo de origem) que o agravado prestou serviços ao aludido órgão público, na “Escola de Aperfeiçoamento de Pessoal” e na “Divisão de Ensino Médio”, no período de 25 de junho de 1990 a 28 de fevereiro de 1991, tendo sido requisitado ao Governo do Estado do Ceará pelo Governo do Distrito Federal, que assumiu o ônus pela sua remuneração. Esse cenário revela que em relação ao período aludido o agravante desempenhou atividades pedagógicas sob supervisão da então “Fundação Educacional do Distrito Federal”, mediante requisição do Governo do Distrito Federal, que assumiu a responsabilidade pela remuneração do recorrido. Assim, é possível perceber que em relação ao período de 25 de junho de 1990 a 28 de fevereiro de 1991 deve ser aplicada a regra prevista no art. 18, inc. I, da Lei Local no 5.105/2013, devendo ser contabilizado o período aludido para efeitos de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) em favor do agravado. Além disso convém ressaltar que a regra prevista no art. 18, inc. III, da Lei local referida enuncia que a gratificação em questão também é devida aos servidores que exerceram “atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas" (Ressalvam-se os grifos) de acordo com a norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação” . No que concerne ao período de 20 de março de 1992 a 13 de janeiro de 1993, o Distrito Federal alega que a gratificação não é devida, pois o recorrido não teria exercido atividades pedagógicas, pois estava lotado no Setor Médico Odontológico. É necessário destacar que além da singela referência a esse respeito no documento constante no Id. 163772417 dos autos do processo de origem, não existem outros elementos de prova, no acervo documental em análise, no sentido de que o agravado tenha exercido atividades que não se enquadram como “pedagógicas” durante o período em destaque. Ademais, a informação prestada pela então “Fundação Educacional do Distrito Federal” (Id. 165034290 dos autos do processo de origem) é no sentido de que o recorrido tomou posse no cargo de professor, nível 3, no dia 20 de março de 1992, data a partir da qual passou a exercer as respectivas funções. Aliás, no mesmo documento elaborado pela então “Fundação Educacional do Distrito Federal” também consta a informação de que foi concedida ao recorrido “licença-prêmio por assiduidade”, referente ao quinquênio de 20 de março de 1992 a 19 de março de 1997. Ademais, a gratificação em questão também é devida pelo exercício de atividades pedagógicas em entidades conveniadas ou parceiras da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, é bom repisar (art. 18, inc. III, da Lei Local no 5.105/2013). Esse cenário revela que o período de 20 de março de 1992 a 13 de janeiro de 1993 também deve ser considerado para o efeito de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) em favor do agravado, como corretamente afirmado pelo Juízo singular. Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator